Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. REPROVAÇÃO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No caso em apreço, o impetrante foi reprovado no concurso porque cometeu fraude à uma instituição financeira, fato que levou à demissão por justa causa do emprego conforme alíneas “a”, “b” e “h” do art. 482 da CLT, as quais enumeram como causas justificativas a prática de ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento e o ato de indisciplina ou de insubordinação.
2.As causas da demissão são graves e a natureza da atividade para a qual concorre o recorrente exige – Agente da Polícia Civil –de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra lídima no caso em particular.
3.O Superior Tribunal de Justiça entende que a sindicância de vida pregressa em concursos públicos visa não somente apreciar as infrações penais do candidato, mas também a sua conduta moral e social e a compatibilidade dela com o cargo a ser exercido (RMS 54.882/DF; RMS 53.486/MT; RMS 53.856/AC; RMS 35.016/RS; RMS 45.139/AC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.